Tribunal: TJPA
Processo: 0804185-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804185-86.2020.8.14.0000
PACIENTE: THAIS ALIANDRA ANTONIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0804185-86.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: DOM ELISEU/PA

IMPETRANTE: RAPHAEL REIS DE SOUSA (OAB/PA Nº 15.356)

PACIENTE: THAIS ALIANDRA ANTONIO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR. ART.
121, §2º, INCISO IV, POR TRÊS VEZES C/C ART. 18, INCISO I, PARTE FINAL E ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR
AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS OU SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEFICIÊNCIA DA UNIDADE PRISIONAL EM FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO À COACTA QUE INTEGRA GRUPO DE RISCO DA COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
. A
manutenção da prisão preventiva é indispensável, quando presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delitivas, além da necessidade de resguardar a ordem pública, em decorrência da
gravidade concreta do delito e da periculosidade real da agente, esta revelada, pelo modo de agir no ilícito perpetrado, uma vez que “
dirigia sob o efeito de álcool, em alta velocidade, colidindo em uma bicicleta e resultando na morte de três pessoas, sendo duas crianças”,
tendo se evadido do local, sem prestar socorro, situação agravada, ainda, em face de estar com a CNH vencida desde 15/04/2018.

2.
A situação pandêmica vivenciada, atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo, neste contexto, justificar a revogação do decreto constritivo, quando sequer comprovado que a coacta está com a saúde extremamente debilitada, bem como que a unidade prisional em que se encontra custodiada está impossibilitada em lhe fornecer o tratamento adequado, sobretudo porque resta patente que a Casa Penal possui
equipe de saúde e que a paciente
está devidamente medicada.

3
.
Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Raphael Reis de Sousa, em benefício de
Thais Aliandra Antonio
, que responde à ação penal, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, por três vezes, c/c art. 18, inciso I, parte final e art. 70, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA.

De acordo com a impetração, a paciente foi presa em flagrante, com posterior conversão em prisão preventiva, por ter, na condução de veículo automotor e sob efeito de bebida alcoólica, ceifado a vida de 03 pessoas.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a coacta sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, ante a manifesta carência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar, sobretudo porque entende inexistir risco atual de reiteração ou de fuga da paciente, mormente considerando os seus predicativos pessoais favoráveis.

Em sequência, aduz que, ao lado da paciente fazer parte do grupo de pessoas vulneráveis à contaminação do vírus SARS-CoV-2 - em função de ser portadora de doença degenerativa (artrite reumatoide), não recebendo, no seu entender, o devido tratamento médico no
Sistema Penal
-, ainda contraiu “sarampo” dentro da unidade prisional.

Por essas razões, pede a concessão da medida liminar para que a paciente seja colocada em liberdade, ainda que lhe sejam aplicadas medidas cautelares alternativas, e, no mérito, a ratificação da medida, com a revogação da prisão preventiva.

Acostou documentos.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade apontada como coatora e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para parecer.

Com as informações prestadas (PJe - ID nº 3.042.530), a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opinou pelo
conhecimento e
denegação da ordem.

Por último, em 22/05/2020, o impetrante protocolizou petição (PJe ID nº 3.111.584) juntando novos documentos atinentes ao estado de saúde da coacta em cárcere.

É o relatório.

VOTO

Não constato qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, porquanto a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, sua imprescindibilidade.

Com efeito, para evidenciar a correção desse entendimento, transcrevo trechos da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva,
in verbis
:

“
O Delegado de Polícia desta Comarca informou a este Juízo a prisão em flagrante de Thaís Aliandra Antônio, por infringência ao art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal por três vezes, ou seja, homicídio triplamente qualificado.

As circunstâncias relatadas nos autos demonstram que a prisão foi legal, pois claro o estado de flagrância na hipótese do art. 302, I, CPP, bem como os demais requisitos, como as advertências quanto aos direitos do(s) indiciado(s) e a regular Nota de Culpa, entregue no prazo legal, motivo pelo qual homologo a prisão em flagrante da indiciada.

Por ocasião da comunicação, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da autuada, o que passo a apreciar.

O ordenamento jurídico pátrio estabeleceu, no art. 5º, XV e LIV, CF/88, a liberdade como direito fundamental do indivíduo. Deste modo, a sua restrição por meio do Estado deve obedecer a requisitos legais, que justifiquem tão invasiva medida e controlem o poder estatal.

A prisão preventiva se mostra autorizada quando presentes os critérios apresentados no art. 312, do Código de Processo Penal. Segundo a doutrina, cuidam-se dos pressupostos de admissibilidade, a saber: fumus comissi delicti e periculum libertatis. Atento à severidade o legislador da prisão cautelar, o legislador fixou ainda, no art. 310, II, do diploma processual, que somente haverá de ser implementada quando as medidas cautelares diversas da prisão, arroladas nos art. 319, do diploma processual, se revelarem inadequadas ou insuficientes.

Ademais, impende observar a ocorrência das hipóteses de admissibilidade, arroladas no art. 313, do Código de Processo Penal.

Após essa breve digressão, e atento ao disposto no art. 315, do Código de Processo Penal, passo à análise do pedido.

Das hipóteses de admissibilidade

As hipóteses de admissibilidade estão previstas no art. 313, da lei processual penal. O legislador arrolou 03(três) hipóteses de cabimento, sendo que a ocorrência de uma delas é suficiente para avançar na análise da decretação da segregação cautelar.

A investigada fora imputada a prática, em tese, de 03 (três) delitos previsto no art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal, cuja pena supera os 04(quatro) nos constantes do inciso I, do dispositivo. Portanto, tomo por admissível a decretação da prisão preventiva.

Uma vez presentes tais requisitos, resta legalmente autorizado o decreto prisional. Assim, passo à análise dos mesmos.

Fumus comissi delicti

O art. 312, in fine, CPP, menciona prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria. A existência de crime nada mais é do que materialidade, o que demanda um juízo de certeza que o crime ocorreu.

Depreende-se do Auto de Prisão em Flagrante que
a autuada, conforme narrou a testemunha Clarice Maia dos Santos, estava ingerindo bebida alcoólica no Bar da Clarice, de sua propriedade, chegando no local por volta de 16h30min, conduzindo o veículo marca KIA, cor prata. A autuada, segundo a testemunha, saiu do local por volta de 17h30min, dizendo que iria buscar a cunhada no trabalho, mostrando-se estar apreensiva para ir embora de imediato
. A testemunha relatou que a autuada não parecia estar embriagada, mas que apresentava comportamento estranho.

A Polícia Militar fora acionada para comparecer na Avenida JK de Oliveira, próximo do Caminhão Auto Peças, local onde ocorrerá o acidente
que levou a óbito três pessoas, sendo duas crianças, que estavam em uma bicicleta, informando-se que o autor fugiu sem prestar socorro e dirigia o veículo KIA SORENTO, cor prata,
placa AWS4294. Diante das informações os policiais diligenciaram a procura do autor,
localizando-se a autuada dirigindo o veículo supracitado, apresentando este sinais de colisão.

Os policiais perceberam sinais de embriagues na autuada, realizando-se exame de alcoolemia resultando em 1.03 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

No interrogatório da autuada, esta afirma que conduzia o veículo supracitado que colidiu com a bicicleta vitimando três pessoas, utilizando o direito de permanecer em silêncio em relação a não ter prestado socorro as vítimas.

Desta feita, tratam-se de elementos que apontam a investigada como a autora do delito.

Logo, tomo por satisfeito o fumus comissi delicti em relação a indiciada, considerando o depoimento das testemunhas e o interrogatório.

Periculum libertatis

Por tal requisito, impende demonstrar que, em liberdade, a investigada oferece algum tipo de perigo.

A prisão preventiva possui 04(quatro) fundamentos, constantes do art. 312, caput, CPP: i. garantia da ordem pública; ii. garantia da ordem econômica; iii. conveniência da instrução criminal e iv. assegurar a aplicação da lei penal. Passo à análise individual de cada um.

Garantia da ordem pública

(...) Ressalte-se se exigir a gravidade em concreto, e não em abstrato do delito. Ou seja, a gravidade externada pela conduta deve exacerbar o perigo inerente ao tipo penal. Pertinente a isso,
entendo que a conduta da autuada ultrapassa o perigo inerente ao delito, posto que esta dirigia sob o efeito de álcool, em alta velocidade, conforme relataram as testemunhas, colidindo em uma bicicleta resultando na morte de três pessoas, sendo duas crianças. Posto isso, necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...)

Assegurar a aplicação da lei penal

A autuada não apresentou comprovante de residência, bem como fugiu após a prática delituosa, demonstrando-se necessária a decretação da preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Medidas cautelares diversas da prisão

À luz do encimado, do disposto no art. 282, §6º, Código de Processo Penal, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes e adequadas à preservação da ordem pública e ao asseguramento da aplicação da lei penal.

No que toca, em especial, à monitoração eletrônica, é conhecimento comum que o Estado do Pará não disponibiliza tal tipo de equipamento para a cidade de Dom Eliseu e região.

Decido:

Isto posto, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva de Thaís Aliandra Antônio para preservação da ordem pública a assegurar aplicação da lei penal”
.

Da leitura do
decisum
reproduzido, constata-se
a imprescindibilidade de manutenção da constrição cautelar da paciente
, sobretudo considerando,
além da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitivas, a
especial necessidade de se acautelar a ordem pública, ante à gravidade concreta do delito e à periculosidade real da agente, esta evidenciada pelo seu modo de proceder no ilícito perpetrado
, uma vez que “
dirigia sob o
efeito de álcool
, em
alta velocidade
, conforme relataram as testemunhas, colidindo em uma bicicleta resultando na
morte de três pessoas
, sendo
duas crianças
”
(grifei),

bem como se evadiu do local, sem prestar socorro
, ocasionando, ainda, o abalroamento de uma motocicleta estacionada.

Ademais, fortalecendo a necessidade da manutenção da custódia e o descabimento de
conversão em medidas cautelares alternativas,
impõe-se consignar, por sua notória importância,
que a coacta estava com sua CNH
vencida desde 15/04/2018
, contudo, mesmo assim, permanecia dirigindo, regularmente,
o que demonstra, à evidência, total descaso com o cumprimento da lei, além de ser indicador de seu dolo eventual, sobretudo considerando que,
a despeito de fazer uso de medicação “tarja preta”, ingeriu bebida alcoólica e conduziu seu veículo
,
vitimando 03 inocentes, sendo duas crianças.

Não é demasiado lembrar, aqui, que as
condições subjetivas favoráveis
da paciente, não são capazes de elidir,
por si sós
, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (
v.g.
455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

A respeito, cito, por todos, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL COMETIDOS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO
. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
GRAVIDADE DA CONDUTA DELITUOSA. RÉU EMBRIAGADO E EM ALTA VELOCIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Omissis
. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. No caso, a custódia provisória, mantida na sentença condenatória por seus próprios fundamentos, está amparada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva.
Segundo se verifica, o recorrente, dirigindo embriagado e em alta velocidade (120 km/h), teria perdido o controle do seu veículo e atropelado duas vítimas que caminhavam no acostamento da pista contrária, causando a morte de uma delas e lesões corporais na outra. Consta, ainda, que o recorrente afastou-se do local do acidente sem prestar socorro às vítimas.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado
. 5. As condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir-lhe a liberdade, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 6. Recurso não provido”. (RHC 95.341/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018). (destaquei).

De outra banda, no que diz respeito às
alegações referentes ao quadro de saúde da paciente,
cumpre anotar que, a despeito de haver comprovação nos autos de que
a coacta é acometida de
artrite reumatoide, fazendo tratamento periódico para a patologia há 07 anos,
inexiste qualquer tipo de evidência de que seu estado de saúde está extremamente debilitado,
conforme preceitua o art. 318, II do Código de Processo Penal,

a ponto de não poder ser tratada no estabelecimento prisional em que se encontra custodiada.

Com efeito, dos novos documentos acostados pela própria defesa à impetração, por intermédio da petição de
ID nº 3.111.584,
destaco
o Laudo médico emitido em 14/05/2020 (PJe ID nº 3.111.585), que atesta que a paciente está “
orientada, eupneica, afebril, avaliações periódicas pela equipe multidisciplinar, com o devido monitoramento dos sinais vitais
, a mesma emocionalmente muito abalada com as condições que ocasionaram sua prisão e danos aos familiares.
Feita medicação para sintomas específicos, com avaliações frequentes para a melhora do quadro clínico
”
(grifei).

Ressalto, inclusive, que
a coacta
está recebendo o devido acompanhamento psicológico
, como se demonstra o atendimento realizado no dia 07/05/2020 (PJe ID nº 3.111.585, pág. 24).

Logo - vou insistir nesse ponto - é possível aferir que
a paciente está recebendo o devido tratamento no cárcere, estando devidamente medicada e sendo monitorada frequentemente, pela equipe multidisciplinar da
Unidade Prisional em que se encontra custodiada.

Soma-se à isso, especificamente quanto
ao argumento de ter contraído sarampo na prisão, que, conforme se infere dos documentos juntados (PJe ID nº 3.111.585 - pág. 14 e 23), após a paciente apresentar quadro de suspeita para sarampo, com início dos sintomas em 08/04/2020, a casa penal procedeu com seu isolamento e ministrou-lhe medicação adequada,
atestando, já na data de 22/04/2020, a melhora da condição médica da coacta, o que motivou, inclusive, seu retorno a sua cela de origem.

Assim, à toda evidência, a situação pandêmica, por si só, vale dizer, sem a necessária demonstração acerca da extrema fragilidade na saúde da paciente, a ponto de inviabilizar seu tratamento no cárcere,
não pode servir como argumento válido para justificar a revogação de sua prisão preventiva.

Por arremate, rememoro uma frase do douto Ministro Luiz Fux, extraída do artigo publicado no Jornal “O Estado de São Paulo”, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
". Em outras palavras, o
coronavírus não é sinônimo de concessão de liberdade, indiscriminadamente.

Por todo o
exposto, na direção do parecer do
custos legis
,
conheço e denego a ordem
.

É como voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 04/06/2020